Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009178-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO HANSCH PEREIRA - CPF: 914.251.311-15 (AGRAVADO), LUIZ HUMBERTO PEREIRA - CPF: 309.427.309-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Embargos de declaração opostos com a alegação de obscuridade em acórdão que afastou a condenação em honorários advocatícios na hipótese de exceção de pré-executividade não acolhida.
Não se verifica obscuridade na decisão, que apresentou fundamentação clara e coerente, enfrentando todos os pontos relevantes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Rejeição dos embargos, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Edua
rdo

H
ansch
P
ereira

e
L
uiz
H
umberto
P
ereira,

contra acórdão proferido por este Relator, que por unanimidade
proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto para afastar a conden
ação em honorários advocatícios
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Assim, em que pese a defesa técnica por meio da Exceção de
Pré
-Executividade, o fato é que a medida judicial não foi acolhida, o que implica, na impossibilidade de condenação dos honorários.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante afirma que a decisão embargada está maculada por obscuridade, ao argumento de que não enfrentou todos os fundamentos aduzidos em suas contrarrazões.

Os embargantes argumentam que a decisão se baseou na falsa premissa de que eles já tinham conhecimento da exclusão de seus nomes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes de apresentarem a Exceção de
Pré
-Executividade. No entanto, a real pretensão dos embargantes não era apenas a exclusão da CDA, mas sim evitar a expropriação de seus bens em uma execução fiscal da qual não eram devedores.

R
essaltam que, mesmo após terem sido excluídos da CDA, o Fisco continuou a execução fiscal contra eles, obrigando-os a tomar medidas judiciais. Além disso, apontam que o acórdão é contraditório ao reconhecer a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em casos de exceção de
pré
-executividade, mas, ao mesmo tempo, afastar essa condenação no caso concreto, apesar da causalidade evidente decorrente da conduta do Exequente.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer
em
que seja sanada a omissão d
o r. acórdão

com a reconsideração dos honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em Id.
231567167
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Eduardo
Hansch
Pereira
e
Luiz Humberto Pereira,
contra acórdão proferido por este Relator, que por unanimidade proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão embargado está maculado por obscuridade, ao argumento de que não enfrentou todos os fundamentos aduzidos em suas contrarrazões.

Relata que a

real pretensão dos embargantes não era apenas a exclusão da CDA, mas sim

evitar a expropriação de seus bens em uma execução fiscal da qual não eram devedores, o que denota a clara causalidade.

A despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada
, visto que foi devidamente esclarecido que a exceção d
e
pré
-executividade se quer foi acolhida.

Como anteriormente pontuado em análise sumária da exce
ção de
pré
-executividade
o juízo
entendeu por prejudicad
a a análise do mérito, visto que a pretensão dos e
xcipientes já se encontrava materializada ante exclusão pretérita.

Posteriormente o juízo,
por um lapso, considerou a existência de omissão na decisão anteriormente proferida uma vez que
considerou
a exceção de
pré
-executividade foi acolhida.

Ocorre que, da análise dos autos, resta claro que não houve acolhimento da exceção, uma vez que
a pretensão já havia se perfectibilizado, havendo posteriormente um equívoco do juízo a quo quanto a fixação dos honorários.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024